Tribunal: TJBA
Processo: 0507000-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507000-78.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE AJUSTE COM A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Henrique dos Santos de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 417 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, aplicada na fração de 4/9. Segundo a denúncia, na data de 03 de abril de 2020, por volta das 18h40min, Policiais Militares realizavam blitz na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Sussuarana, nesta cidade, quando perceberam que o condutor do veículo VW/GOL 1.6 Power, Placa Policial n. JPP3E31, ao avistar a guarnição, fez o retorno e entrou no Condomínio Primavera, onde foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram no porta-luvas do automóvel 01 (uma) bolsa contendo 70 porções de cocaína, acondicionadas e individualizadas em microtubos de plástico na cor rosa, totalizando a massa bruta de 48,84g (quarenta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas) e 45 porções de crack, estando parte acondicionada em papel-alumínio, e parte sem embalagem, totalizando a massa bruta de 7,35g (sete gramas e trinta e cinco centigramas), além da quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), consoante demonstram o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do reconhecimento fotográfico judicial realizado sem a presença do acusado; (ii) definir se a condenação pode se sustentar com base em provas essencialmente testemunhais, especialmente os relatos dos policiais militares; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena, pela utilização da quantidade e natureza das drogas em mais de uma fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o reconhecimento fotográfico, por si só, não foi o único meio probatório sobre a autoria delitiva, mas sim uma das peças do conjunto probatório, que auxiliou a rememorar, devidamente corroborado por outros dados constantes dos autos, como o depoimento das demais testemunhas. Ademais, a ausência do réu em juízo, que resultou na decretação de sua revelia, não invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, tampouco compromete a higidez da prova, desde que esta não seja o único elemento probatório da autoria. 4. No mérito, os depoimentos prestados por policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório. 5. A tentativa do réu de evitar a blitz policial, seguida da abordagem e apreensão de expressiva quantidade de drogas acondicionadas para venda, reforça a configuração da traficância, afastando a tese de uso próprio. 6. A jurisprudência do STJ veda a utilização simultânea da quantidade e natureza da droga como fundamento para exasperar a pena-base e, também, para limitar a fração de diminuição do tráfico privilegiado, por configurar bis in idem. 7. Reconhecida a duplicidade de valoração na sentença, é necessário ajustar a dosimetria, retirando-se a valoração negativa da 1ª fase e mantendo-se a fração de 4/9 na 3ª fase, com pena-base fixada em 5 anos de reclusão e aplicação correta do redutor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a presença do réu, não acarreta nulidade quando não é o único elemento de prova e o réu foi regularmente citado.” “Depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório são provas válidas e suficientes à condenação quando corroborados por outros elementos objetivos.” “Configura bis in idem a valoração da quantidade e natureza da droga tanto na primeira fase da dosimetria (para exasperar a pena-base), quanto na terceira fase (para reduzir a fração do redutor do tráfico privilegiado).” “A pena-base deve ser fixada sem a consideração da quantidade e natureza da droga quando tais elementos já são utilizados na modulação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 44; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 17.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.048.801/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 28.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0507000-78.2020.8.05.0001, em que figura como apelante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Henrique dos Santos de Jesus e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena e fixá-la definitivamente em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3.5